Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747432-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO MARANHAO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor BANCO BRADESCO S.A. em face de EDUARDO MARANHÃO FERREIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0713866-17.2018.8.07.0007, indeferiu o requerimento do Exequente de penhora das cotas sociais, nos seguintes termos ID 53142634: O exequente requereu a penhora das cotas sociais e foi intimado, por meio da decisão de ID 173145120, a comprovar que as cotas têm valor econômico. Ao ID 174637189, o exequente requereu a inversão do ônus de provar o valor das cotas, devendo ser intimado o executado a comprová-lo. Breve relatório. Decido. Indefiro o pedido do exequente, uma vez que o pedido de penhora das cotas sociais foi seu e, portanto, lhe cabe comprovar que não se trata de pedido sem utilidade ao processo. Assim, em derradeira oportunidade, intime-se o exequente a comprovar que a cota tem valor econômico nos termos da decisão, sob pena de indeferimento do pedido e retorno dos autos ao arquivo. O Agravante interpôs o presente recurso alegando que: (i) tendo em vista a ausência de outros bens, requereu a penhora das cotas sociais pertencentes ao Agravado; (ii) o ônus da comprovação de que as cotas sociais tem valor econômico deve ser atribuída ao Agravado; (iii) a imposição desse ônus ao Credor/Agravante apenas aumenta a sua dificuldade na possibilidade de recebimento do seu crédito, em clara afronta a finalidade do processo executivo; (iv) as informações podem ser facilmente demonstradas pelo Devedor/Agravado, tendo em vista que possui fácil acesso a elas, e pela aplicação do princípio da Boa-fé objetiva, devem ser integralmente apresentadas; (v) este Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do tema, informando que é totalmente cabível a penhora das cotas sociais de sócio de empresa para pagamento de dívida particular por ele contraída; (vi) tanto para a análise do valor patrimonial das cotas, quanto para apuração do valor econômico, são necessárias informações que só o sócio possui, como quantidade de cotas, balanço patrimonial, informações do passivo da empresa, ativo etc; (vii) já foram esgotados outros meios de localização de bens, onde não foi logrado êxito na efetivação de levantamento de valores ou penhora de outros bens do Agravado; (viii) para que seja efetivada a finalidade do feito executivo, que é a satisfação do crédito do Credor, deve ser invertido o ônus para que o Agravado apresente os documentos e informações necessárias para o cumprimento da medida. Requer que “Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução”. Ao final, pede que “Seja determinada a inversão do ônus da prova, para que o Agravado apresente em Juízo os documentos necessários, bem como informações para apuração do valor econômico das cotas sociais da empresa LA CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 03.894.112/0001-21”. O Agravado foi intimado para oferecer contrarrazões (ID 53408621), todavia, não se manifestou (ID 55996537). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 53142639). DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, em que pese os argumentos do Agravante, ele se limitou a requerer a atribuição do efeito suspensivo sem ao menos mencionar os requisitos para sua concessão. Sequer reporta-se à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou demonstra a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 17:08:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador